Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718145-53.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO DE CASTRO E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito de decisão de pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de fogo, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e pessoa com deficiência visual, e em descumprimento de medidas protetivas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se houve intenção homicida; (ii) se a alteração promovida pela L. 14.994/24 é benéfica ao acusado e deve retroagir à data do fato, e (iii) se a nova lei considerou que as qualificadoras do feminicídio e motivo torpe não são cumuláveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia. 4. Não se desclassifica a tentativa de feminicídio para lesão corporal se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar. Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 5. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 6. A alteração promovida pela L. 14.994/24 não exclui a qualificadora do feminicídio em crimes de homicídio cometidos antes da nova lei. Trata-se de continuidade típico-normativa - o legislador mantém o fato típico criminoso, mas altera o dispositivo penal. 7. A L. 14.994/24 não eliminou ou restringiu as demais qualificadoras do homicídio previstas no § 2o do art. 121 do CP, pelo que, cometido o crime antes da vigência da nova lei, as qualificadoras do feminicídio e motivo torpe, que possuem natureza distintas, são cumuláveis. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso em sentido estrito não provido. Dispositivos relevantes citados: arts. 413 e 414 do CPP, art. 121, § 2o, do CP, L. 14.994/24. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013; AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022 e HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, D Je 22/3/2018. TJDFT, Acórdão no 764707, 20130710134536RSE, Relator Des. Cesar Laboissiere Loyola, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20.02.2014, Publicado no DJE: 28.02.2014, e Acórdão n.1047569, 20150410028690RSE, Relator Des: Jesuino Rissato 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/09/2017, Publicado no DJE: 25/09/2017. O recorrente alega violação aos artigos 2°, parágrafo único, 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I, III e IV, § 7o, incisos II e IV, todos do Código Penal, 9° da Lei 14.994/2024, e 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a necessidade de exclusão da qualificadora do feminicídio, ao argumento de que a Lei 14.994/2024 revogou expressamente o inciso VI do § 2o do artigo 121 do Código Penal, devendo a norma retroagir por ser mais benéfica ao agente. Pleiteia, também, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, sob a alegação de que a referida lei não previu tal motivação como qualificadora nem como causa de aumento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2°, parágrafo único, 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos I, III e IV, § 7o, incisos II e IV, todos do CP, 9° da Lei 14.994/2024, e 413 e 414, ambos do CPP. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021